Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-05.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto.
2. Alega o recorrente que a decisão do juízo de origem não analisou as provas apresentadas, consubstanciadas nos áudios encaminhados por WhatsApp. Afirma que a prova é capaz de demonstrar que os serviços foram entregues sem qualquer pendência ou defeito e que foram prestados serviços adicionais. Requer a reforma da sentença proferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve adimplemento contratual e entrega de serviços adicionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerente é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerido (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
5. Nos termos do art. 39, VI, do CDC, é vedado ao fornecedor executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. No caso, ainda que assinado por terceiro estranho ao processo, entende-se por válido o contrato de ID 74991860 - Pág. 3, ante o reconhecimento da existência de relação jurídica pelas partes, mas não há demonstração de que o serviço adicional foi orçado, tampouco indicado o valor correspondente e colhido o aceite expresso do consumidor.
6. As fotografias de ID 74991866 a 74991884 não demonstram a instalação de itens extras, porquanto não é possível afirmar que os bens nelas vistos são diversos dos previstos no contrato de ID 74991860 - Pág. 1, que prevê a entrega de portas, guarda corpos e janelas.
7. Ademais, os áudios de ID 74991907 a 74991911, juntados fora de contexto e sem datas ou horários, não são suficientes para comprovar a contratação de serviços extras. A parte ré parece se referir, de forma descontente, ao serviço inicialmente contratado. Ao contrário do que tenta induzir o recorrente, não há indicação expressa do montante devido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), quantia pouco superior à diferença entre o valor do contrato R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais) e o valor reconhecido como pago pelo autor, no importe de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), sendo razoável entender que se trata do pagamento do valor remanescente do que foi pactuado pelas partes.
8. Não merece reforma, portanto, a sentença no que se refere ao reconhecimento da ausência de provas quanto à contratação de serviços extras. Por outro lado, alegado o recebimento parcial do valor correspondente aos serviços inicialmente contratados, cabia ao recorrido demonstrar o efetivo pagamento, ônus do qual também não se desincumbiu, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
9. Resta incontroverso apenas o pagamento da quantia de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), cabendo ao recorrido o pagamento do montante remanescente de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Ressalte-se que o reconhecimento da quantia de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), no áudio apresentado, não é suficiente para comprovar o débito, porquanto, conforme acima narrado, o diálogo foi apresentado fora de contexto e sem datas ou horários.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais desde o inadimplemento, na forma prevista no art. 389, parágrafo único e 406, § 1o, do CC.
11. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e art. 39, VI. CPC, art. 373, inciso II.